Tribunal: TJDFT
Processo: 0704035-09.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DO PRODUTO DE CRIME. ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO ATENDIDO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A ORIGEM CRIMINOSA DO BEM. SENTENÇA MANTIDA.

1. O ônus de provar a origem lícita do bem é da Defesa, tendo em vista a prisão em flagrante do acusado na posse do objeto produto do crime. (Precedentes do STJ).

2. É suficiente, para a caracterização do crime de receptação, que o agente tenha condições de mensurar ou desconfiar da origem ilícita do bem adquirido, sem acessórios ou nota fiscal.

3. Recurso desprovido.